Tribunal: TJSP
Processo: 1091650-20.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Recurso – Apelação – Razões recursais dissociadas do contido na decisão – Impossibilidade do seu exame – Inteligência dos arts. 1.010, inciso II e III e 1.013, do Código de Processo Civil –– Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1091650-20.2014.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 40974
AEDG
Registro: 2020.0000965042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091650-20.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO -
COHAB, é apelada SANDRA ANGELI SERRA ALVES PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 1091650-20.2014.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 40974
AEDG
Voto n.o 40974
Apelação Cível 1091650-20.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
COHAB-SP
Apelada: Sandra Angeli Serra Alves Paulino
Juíza prolatora: Leticia Antunes Tavares
Recurso
Apelação
Razões recursais dissociadas do
contido na decisão
Impossibilidade do seu exame

Inteligência dos arts. 1.010, inciso II e III e 1.013, do
Código de Processo Civil
Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 173/178, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com obrigação de fazer e revisão de contrato de
financiamento habitacional movida por SANDRA ANGELI SERRA
ALVES PAULINO em face de COMPANHIA METROPOLITANA
DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB-SP para de declarar a
quitação do contrato objeto da lide e determinar à ré que, em 60 dias,
libere a hipoteca pendente sobre o imóvel adquirido pela autora, sob
pena de, com base no artigo 501 do Código de Processo Civil, produzir-
se todos os efeitos da declaração não emitida. Condenada a ré no
pagamento das custas e despesas processuais e nos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a ré (fls. 181/217).
Apresenta um relato do processado e discorre sobre o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 1091650-20.2014.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 40974
AEDG
Financeiro de Habitação detalhando pontos sobre o Plano de
Equivalência Salarial e do financiamento concedido à autora. Afirma
que a r. sentença “julgou procedente a presente ação, determinando que
o contrato de financiamento seja revisto para expurgar do contrato a
amortização do saldo devedor pela tabela price.” (textual, fls. 184) e
aponta como comprador Auri Rodrigues de Lima Costa (fls. 190). Aduz,
ainda, que: a) a apelada tinha pleno conhecimento das cláusulas
contratuais e dos termos ajustados quanto à correção das parcelas e do
saldo devedor, incluindo-se a forma de amortização por meio da Tabela
Price e que pretendem os apelados (sic) única e exclusivamente diminuir
o saldo devedor de forma injustificada e obter uma prestação fixa, porém
fora de todos os termos contratados e b) a relação havida entre as partes
não é de consumo.
Recurso respondido (fls. 231/239).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida
a tempestividade do apelo e o recolhimento do preparo, recebo o recurso
nos seus regulares efeitos.
O recurso não deve ser conhecido.
Por simples leitura do presente recurso
nota-se a flagrante dissociação entre as razões e a fundamentação da r.
sentença.
As razões do recurso são todas no sentido
de pleito de revisão do saldo devedor e fixação do valor da parcela,
contudo esse foi o pleito subsidiário da autora, caso não fosse declarado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 1091650-20.2014.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 40974
AEDG
quitado o contrato.
A r. sentença nada determinou sobre a
revisão do preço das parcelas ou do saldo devedor, tendo acolhido o
pedido principal.
Ressalte-se a afirmação da apelante de que
a r. sentença “julgou procedente a presente ação, determinando que o
contrato de financiamento seja revisto para expurgar do contrato a
amortização do saldo devedor pela tabela price.” (textual, fls. 184) o
que não corresponde ao teor da sentença, além de ter apontado como
comprador Auri Rodrigues de Lima Costa (fls. 190) que é pessoa
absolutamente estranha à lide.
Assim, diante da dissociação entre as
razões da apelação e os fundamentos da r. sentença em clara
inobservância ao disposto nos arts. 1.010, II e III e 1.013, do Código de
Processo Civil, não é possível examinar o apelo, a risco de violação do
princípio tantum devolutum quantum appellattum.
Como o presente recurso demandou
trabalho adicional do patrono da ré apelada e considerando-se que a
intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede recursal, foi a
de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos honorários
advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível 1091650-20.2014.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 40974
AEDG
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA DA IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento
da tese recursal reclamar o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das
provas quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no
acórdão, que tenham merecido aplicação indevida
de critérios jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo
atender à justa remuneração do patrono pelo
trabalho adicional na fase recursal e inibir
recursos provenientes de decisões condenatórias
antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art.
85 do CPC/15, a majoração da verba honorária a
título de honorários recursais é medida que se
impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível 1091650-20.2014.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 40974
AEDG
Min. João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Ante o exposto, não conheço do recurso,
com majoração dos honorários advocatícios.
FÁBIO QUADROS
Relator